Tribunal: TJES
Processo: 5005766-39.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005766-39.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINETE TARCILA PEREIRA MARIANI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005766-39.2022.8.08.0014

RECORRENTE: VALDINETE TARCILA PEREIRA MARIANI

RECORRIDO: BANCO BMG SA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU DE ABUSO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. LANÇAMENTO DE ASSINATURA SEMELHANTE À DOCUMENTAÇÃO PESSOAL ACOSTADA AOS AUTOS. ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE REMONTA AO ANO DE 2015. CRONOLOGIA DAS EXCLUSÕES E INCLUSÕES NO EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS, ANEXO À EXORDIAL, QUE EVIDENCIA TRATAR-SE DE CONTINUIDADE DO MESMO AJUSTE PRIMITIVO. PRÁTICA DE SAQUES POSTERIORES, EM CONCORDÂNCIA COM A MODALIDADE AJUSTADA. ÁUDIO QUE CONFIRMA PELO MENOS UMA DAS OPERAÇÕES REALIZADAS COM O CARTÃO. SEDE DA FINANCEIRA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO DA PARTE ADERENTE. CARACTERÍSTICA USUAL DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS EM REDE CREDENCIADA. CIRCUNST NCIA QUE, POR SI, NÃO REFLETE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM FACE DA AUTORA, EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)